Tribunal: TJSP
Processo: 2101274-51.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Interposição de agravo de instrumento visando exclusivamente à fixação de honorários advocatícios – Benefício da gratuidade processual concedido à parte que não se estende ao advogado por ela constituído – Art. 23, da L. no 8.906/94, que prevê pertencerem ao advogado a verba honorária – Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Interposição de agravo de instrumento visando exclusivamente à fixação de honorários advocatícios – Benefício da gratuidade processual concedido à parte que não se estende ao advogado por ela constituído – Art. 23, da L. no 8.906/94, que prevê pertencerem ao advogado a verba honorária – Recurso interposto com intuito de benefício exclusivo ao causídico – Indispensabilidade do preparo.

AGRAVO INTERNO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Interposição de agravo de instrumento visando exclusivamente à fixação de honorários advocatícios – Decisão agravada e recurso apresentado que estavam sob a égide do CPC/1973, e cujas disposições devem incidir no caso concreto – Recolhimento do preparo que deveria ser comprovado no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 525, §1o, do CPC/1973 – Possibilidade de intimação para recolhimento posterior que se limitava à insuficiência e não à total ausência de recolhimento, como no caso dos autos – Deserção configurada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000659560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental no
2101274-51.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOÃO BATISTA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 8 de julho de 2020
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental no 2101274-51.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
AGRAVANTE: JOÃO BATISTA DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 72645
EMENTA
AGRAVO INTERNO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Interposição
de
agravo
de
instrumento
visando
exclusivamente à fixação de honorários advocatícios

Benefício da gratuidade processual concedido à parte que não
se estende ao advogado por ela constituído Art. 23, da L. no
8.906/94, que prevê pertencerem ao advogado a verba
honorária
Recurso interposto com intuito de benefício
exclusivo ao causídico Indispensabilidade do preparo.
AGRAVO INTERNO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Interposição
de
agravo
de
instrumento
visando
exclusivamente à fixação de honorários advocatícios Decisão
agravada e recurso apresentado que estavam sob a égide do
CPC/1973, e cujas disposições devem incidir no caso concreto
Recolhimento do preparo que deveria ser comprovado no ato
da interposição do recurso, nos termos do art. 525, §1o, do
CPC/1973
Possibilidade de intimação para recolhimento
posterior que se limitava à insuficiência e não à total ausência
de recolhimento, como no caso dos autos
Deserção
configurada.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de preparo,
considerando que o benefício da gratuidade não aproveita ao recurso apresentado com a
única finalidade de discutir honorários advocatícios, em razão de se tratar de verba
destinada ao exclusivamente ao advogado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental no 2101274-51.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
Sustenta o agravante, em síntese, afronta ao princípio da
colegialidade; ter a parte legitimidade para executar os honorários de seu patrono; ser a
parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.
É O RELATÓRIO.
De plano, verifica-se que a decisão objeto do agravo de instrumento
foi proferida e publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, portanto, os
requisitos de admissibilidade do agravo interposto devem ser analisados à luz de aludida
legislação, e não com base no Código de Processo Civil vigente, citado nas razões
recursais, conforme se infere no Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual: Aos recursos interpostos com fundamento no Código de
Processo Civil/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Posta esta premissa, não havia como conhecer-se do agravo de
instrumento.
Consoante fundamentado na decisão ora agravada, por expressa
disposição legal contida no art. 525, § 1o, do CPC/1973, vigente à época da interposição
do recurso, era necessária a comprovação do recolhimento das custas e porte de remessa
e retorno juntamente com as razões do agravo de instrumento, sob pena de deserção,
esta que somente poderia ser relevada em caso de insuficiência do valor recolhido, em
situação em que, conferida oportunidade para complementação, fosse mesmo efetivada,
nos termos do art. 511, § 2o, do mesmo Diploma legal.
No caso dos autos, contudo, não houve recolhimento insuficiente da
taxa judiciária, mas, total ausência de recolhimento, e, sendo deste modo, consideradas
as normas vigentes à época da interposição do recurso, o decreto direto de deserção era
mesmo de rigor.
Conferir, a propósito, jurisprudência deste Sodalício reconhecendo a
respectiva deserção em caso parelho:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental no 2101274-51.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
“PROCESSUAL CIVIL - DESERÇÃO - Falta de recolhimento
de porte de remessa e retorno Desnecessidade de intimação
para suprir a providência, só prevista em caso de
suplementação, inocorrente na espécie, já que a parte nada
recolheu, não havendo, assim, se falar em complementação
Precedente da Câmara Deserção bem decretada Decisão
mantida
Agravo desprovido” (AI no 994.09.282597-7, 6a
Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Percival Nogueira, j. 04/3/2010)
.
Quanto à impossibilidade de extensão da gratuidade processual ao
representante do beneficiário da assistência judiciária, em caso de interposição de
recurso que tenha por objetivo interesse exclusivo do causídico, pertinente à verba
honorária, não se constata violação aos princípios aludidos nas razões deste
inconformismo, mas, ao contrário, observância ao regramento legal relativo ao tema, em
especial o art. 23, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), no
sentido de constituírem os honorários advocatícios direito autônomo do advogado, e o
art. 6o, do Código de Processo Civil/1973, que vedava a terceiro postular em juízo sobre
direito alheio.
Nesse sentido, vem a jurisprudência deste Sodalício:
APELAÇÃO DO AUTOR - Recurso exclusivo de interesse do
advogado
Gratuidade da parte não aproveita o advogado

Inexistência de recolhimento do preparo no ato de interposição do
recurso

Inteligência
do
artigo
511
do
CPC/1973
-
Deserção configurada Recurso não conhecido. APELAÇÃO DA RÉ
- Omissis.
(Apel. no 1002005-28.2014.8.26.0344, 23a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, rel. Des. Irineu Fava, j.
09/01/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental no 2101274-51.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
Apelação. Ação de exibição de documentos. Recurso do autor com
objetivo de fixação de honorários sucumbenciais. O benefício da
justiça gratuita concedido à parte não se estende ao seu advogado.
Ausência de recolhimento do preparo recursal pelo autor,
devidamente
intimado. Deserção configurada.
Recurso
não
conhecido.(Apel. no 0002982-90.2010.8.26.0404, 37a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Pedro Kodama, j. 06/12/2016).
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Pleito visando, exclusivamente, a majoração
da verba honorária Ausência de preparo, dado o benefício da
gratuidade da justiça concedido à constituinte do patrono interessado
- Descabimento Hipótese em que a benesse processual concedida à
parte não alcança os interesses de seu patrono Necessidade de
recolhimento das custas relativas ao preparo no momento da
interposição do recurso Recurso não conhecido. Omissis. (Apel. no
0000556-76.2015.826.0648, 19a Câmara de direito Privado, rel. Des.
Mario de Oliveira, j. 10/10/2016).
Diante de tudo quanto acima exposto, indispensável seria o
recolhimento das custas de preparo no momento da interposição do agravo de
instrumento para que pudesse vir a ser conhecido. Como assim não ocorreu, o não
conhecimento do recurso é medida que sei impõe, ficando mantida a decisão agravada.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental no 2101274-51.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
argumentos elaborados pelas partes.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR
Assinatura Eletrônica